Tribunal: STJ
Processo: 5011132-31.2023.8.13.0452
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232465 - MG (2025/0347575-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANE GLAZIELE MADEIRA VIEIRA - MG177656
JULIANELLE FERREIRA DOS SANTOS - MG146316
BRENO COUTINHO ROGÉRIO - MG113615
RECORRIDO
: MARIA AUXILIADORA BENFICA
ADVOGADO
: DÉBORA FLÁVIA FERREIRA - MG147476
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. JUÍZO DE
SÚMULA 282/STF.
RAZOABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
3. “Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de
coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da
, sendo vedada a instituição de
Lei no 9.656/1998)
fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar
comportamento
abusivo
da
operadora”
(AgInt
no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.695.118/MG,
13/4/2023)
4. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar
como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma
mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do
mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à
contraprestação paga pelo titular. Julgados do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
21/10/2025
27/10/2025,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51826128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 988034b4-d3dd-4079-a1ed-6461b3f12686

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 988034b4-d3dd-4079-a1ed-6461b3f12686

RECURSO ESPECIAL No 2232465 - MG (2025/0347575-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANE GLAZIELE MADEIRA VIEIRA - MG177656
JULIANELLE FERREIRA DOS SANTOS - MG146316
BRENO COUTINHO ROGÉRIO - MG113615
RECORRIDO
: MARIA AUXILIADORA BENFICA
ADVOGADO
: DÉBORA FLÁVIA FERREIRA - MG147476
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
LEGALIDADE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. “Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998), sendo vedada a instituição
de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar comportamento abusivo da operadora” (AgInt no AREsp n.
1.695.118/MG, Terceira Turma, DJe de
).
13/4/2023
4. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar
como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a
uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por
força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o
correspondente à contraprestação paga pelo titular. Julgados do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por UNIMED DIVINÓPOLIS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, fundamentado nas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada
Ação:
por MARIA AUXILIADORA BENFICA, em face da recorrente, na qual alega, em
síntese, que é portadora de adenocarcinoma de ovário, sendo-lhe - em razão
Documento eletrônico VDA50963559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:23
Código de Controle do Documento: 3534ac37-97ef-4b82-91f0-1cf2b385cc43

desta doença - prescrito o uso diário do medicamento OLAPARIBE 150mg, eis que
imprescindível para controle da progressão da patologia.
Afirma que é coberta pelo plano de saúde réu e, nesta condição,
requereu administrativamente o fornecimento do referido fármaco, todavia, foi
surpreendida com a informação de que somente seria coberto o custeio de 80%
do valor do medicamento, sendo os 20% restantes exigidos a título de
coparticipação. Sustenta que o percentual exigido em coparticipação remonta
ao montante de R$ 5.680,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais), quantia que
impede a aquisição do fármaco (e-STJ fl. 01-14).
julgou procedente o pedido, para - confirmando a tutela de
Sentença:
urgência deferida anteriormente - determinar que a recorrente custeie
integralmente, sem exigência de coparticipação, o medicamento OLAPARIBE
150mg à parte recorrida, nos termos do relatório médico (e-STJ fls. 218-222).
negou provimento à apelação interposta pela parte recorrente,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –
150 MG – CÂNCER DE OVÁRIO
OLAPARIBE
– EXCLUSÃO DOS VALORES DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE – FATOR
RESTRITIVOSEVERO (
) DE ACESSO AOS SERVIÇOS – CARÁTER DE URGÊNCIA
sic
DO TRATAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. I - Ainda que haja prerrogativa
amparada pela legislação regente da matéria e previsão expressa no
contrato, a incidência de coparticipação deve ser revista quando
demonstrado que tornaria o custeio tratamento excessivamente oneroso ao
consumidor, a ponto de inviabilizar sua continuidade. II - O custeio de
tratamentos contra o câncer se tornou responsabilidade obrigatória e
inescusável aos planos de saúde privados, nos termos do art. 1o da Lei no
12.880/2013. III - O Olaparibe é um antineoplástico oral, atuando na correção
das células danificadas do DNA e no combate ao câncer de ovário, conforme
já descrito pela CONITEC no Relatório Técnico no 458. IV - Frisa-se o caráter
de extrema urgência do tratamento da enfermidade, par a que possa haver
uma chance de controle do câncer. V - Medida que se impõe a manutenção
da sentença que determinou o custeio integral, sem exigência de
coparticipação, do medicamento em questão. (e-STJ fl. 283)
alega a violação dos arts. 10,§ 4o, e 16, VII, ambos
Recurso especial:
da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do CC/02, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta:
i) o afastamento indevido da coparticipação prevista contratualmente de
forma clara e expressa; e
ii) a ocorrência de vulneração à boa-fé objetiva e à função social do
contrato, ao desconsiderar cláusula de coparticipação livremente pactuada e
atuarialmente calibrada, gerando desequilíbrio financeiro do plano de saúde (e-STJ
fls. 297-318).
o TJ/MG admitiu o recurso especial
Prévio juízo de admissibilidade:
interposto pela parte recorrente (e-STJ fls. 578-580).
Documento eletrônico VDA50963559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:23
Código de Controle do Documento: 3534ac37-97ef-4b82-91f0-1cf2b385cc43

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 10, §4o, da Lei 9.656
/98 e 421 e 422, ambos do CC, indicados como violados, não tendo a parte
recorrente oposto embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão
perpetrada pelo Juízo de segundo grau de jurisdição.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.

- Da coparticipação nos contratos de plano de saúde
O TJ/MG, ao decidir pela cobertura integral do medicamento antineo
plásico objeto desta ação por parte da operadora recorrente, de modo a afastar a
coparticipação da recorrida (beneficiária) prevista contratualmente no percentual
de 20% do valor fármaco, divergiu da jurisprudência do STJ, no sentido de que:
i) "não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em
regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998), sendo vedada a instituição de
fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar comportamento abusivo da operadora" (AgInt no AREsp n. 1.695.118
/MG, Terceira Turma, DJe de
); e
13/4/2023
ii) na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como
parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma
mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do
mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à
contraprestação paga pelo titular. Nesse sentido: REsp n. 2.098.930/RJ, Terceira
Turma, DJe de
; REsp n. 2.001.108/MT, Terceira Turma, DJe de
22/8/2024
.
9/10/2023
Logo, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e
DOU-LHE PROVIMENTO, para: i) permitir a cobrança da coparticipação prevista no
contrato, limitando o pagamento pela recorrida/beneficiária, a cada mês, ao valor
equivalente a uma mensalidade, até a completa quitação; ii) inverter os ônus
Documento eletrônico VDA50963559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:23
Código de Controle do Documento: 3534ac37-97ef-4b82-91f0-1cf2b385cc43

sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias em relação à parte recorrente,
observada eventual concessão de justiça gratuita.

Documento eletrônico VDA50963559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:23
Código de Controle do Documento: 3534ac37-97ef-4b82-91f0-1cf2b385cc43

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.232.465 / MG
Número Registro: 2025/0347575-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233142496003 50111323120238130452
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DIVINÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA
ADVOGADOS
: BRENO COUTINHO ROGÉRIO - MG113615
JULIANELLE FERREIRA DOS SANTOS - MG146316
FABIANE GLAZIELE MADEIRA VIEIRA - MG177656
RECORRIDO
: MARIA AUXILIADORA BENFICA
ADVOGADO
: DÉBORA FLÁVIA FERREIRA - MG147476
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA51807694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 5e4da520-5440-40de-81ac-c730decfeffd

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:48
Código de Controle do Documento: 5e4da520-5440-40de-81ac-c730decfeffd